Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO(212) PROCESSO: 0714604-30.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: HÉLIDA MOURA DE ARAÚJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por HÉLIDA MOURA DE ARAÚJO, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ela manejado (ID 55437889). Afirma que a decisão vergastada é desprovida de fundamentação, bem como, que há repercussão geral da matéria. Inicialmente, cumpre salientar que a recorrente deixou de interpor o agravo em recurso extraordinário previsto no artigo 1.042 do CPC contra a decisão que inadmitiu o apelo constitucional por ela manejado. Em vez disso, aviou agravo interno (art. 1.021, CPC) cabível, somente, da negativa de seguimento, em observância ao rito da repercussão geral ou dos repetitivos, o que não é o caso dos autos, até o presente momento. A insurgência não foi conhecida, porque não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro na interposição do apelo. Novamente, insistindo na via recursal equivocada, interpõe recurso extraordinário em face de decisão monocrática desta Presidência que não conheceu de agravo interno, pelas razões acima expostas. Imperioso anotar que o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, assim dispõe: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 1. contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere na regra prevista no permissivo constitucional, porquanto não desafia decisão colegiada, emanada por Tribunal, em única ou última instância. Por fim, fica a recorrente, nesta oportunidade, advertida a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário de ID 57775074. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018